Tribunal: TJDFT
Processo: 0007117-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira que, nos autos de embargos à execução opostos por devedores de cédula de crédito bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “(i) DECRETAR a nulidade parcial da cláusula décima terceira do título exequendo, para afastar a cobrança de outros encargos moratórios que não a comissão de permanência; (ii) CONDENAR o embargado a promover o recalculo do crédito exequendo, fazendo incidir nas parcelas em mora apenas a comissão de permanência”.
2. A comissão de permanência é instrumento utilizado pelas instituições financeiras que objetiva restituir os juros remuneratórios no período de inadimplemento, bem como promover a atualização monetária e compensar o credor pela mora contratual, revelando-se descabida a sua cobrança cumulada com juros de mora, correção monetária e multa contratual, sob pena de incorrer em bis in idem.
3. Nessa perspectiva, o c. Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, de que “a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados das Súmulas ns. 30, 294 e 472 do STJ)” (REsp 1255573/RS, Rel. Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013 – Temas Repetitivos n. 618, 619, 620, 621).
4. Em reforço, o enunciado n. 472 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça prevê que "a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual".
5. Na espécie, constata-se que a cédula de crédito bancário objeto do feito executivo, na Cláusula Décima Terceira, previu, de fato, a cobrança de comissão de permanência, em caso de inadimplemento pelo devedor, para além da incidência de juros de mora e de “multa legal”.
6. Ocorre que, compulsando a planilha de cálculos apresentada pela parte credora, ora apelante, no âmbito do feito executivo, constata-se que houve a cobrança de correção monetária, de juros de mora e remuneratórios, bem como de multa sobre o saldo devedor, não se verificando a inclusão, no cálculo do valor exequendo, da comissão de permanência.
7. Logo, ainda que prevista a cobrança desse encargo na cédula de crédito bancário contratada entre as partes, não houve a inclusão desse encargo na planilha de cálculos que instruiu o feito executivo, razão pela qual não há falar em decote dessa rubrica do valor do débito exequendo.
8. É dizer, a simples previsão de cobrança de comissão de permanência na cédula de crédito bancário, por si só, não é suficiente para concluir pela sua inclusão no cálculo do valor do débito exequendo, de modo que, se não verificada a incidência de tal encargo na planilha que instruiu a ação executiva, não há falar em decote de sua cobrança. Assim, revela-se cabível a reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos pelos devedores, ora apelados, na petição inicial.
9. Recurso conhecido e provido.